Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Reapreciação de apelação em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), diante de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, envolvendo alegação de má gestão de conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações indenizatórias relativas a má gestão de conta PASEP, à luz do Tema 1.150/STJ, e verificar se o acórdão recorrido divergiu do paradigma firmado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.150/STJ fixou que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; (ii) o prazo prescricional é de 10 anos (art. 205 do CC); e (iii) o termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
4. Reconheceu-se que a ciência inequívoca do alegado prejuízo ocorreu no momento do saque integral (06/01/2011), marco inicial do prazo prescricional.
5. Como a ação foi ajuizada em 01/03/2024, restou configurada a prescrição, não havendo incompatibilidade entre o acórdão e o entendimento do STJ.
6. Ausente motivo para retratação, mantendo-se o acórdão anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso reapreciado e desprovido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “"Nas ações indenizatórias por má gestão de conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponível, nos termos do Tema 1.150/STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.041; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.184.637/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.04.2025.